Tribunal: STF
Processo: HC 268818
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio, no qual afirma ter impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Desembargador Relator indeferido a medida liminar e determinado que o julgamento virtual tenha início em 11.03.2026. Contudo, alega que o referido Desembargador, em momento anterior, “acusou o Paciente de proferir ofensas contra sua honra (injúria)”, tendo sido instaurado inquérito policial para apurar os fatos. Sustenta que, “Diante da manifesta suspeição/impedimento” do Desembargador, “opôs-se Exceção de Suspeição e impetrou-se HC junto ao STJ (...) em 18/02/2026, pleiteando a suspensão do julgamento”. Entretanto, ressalta a demora do Superior Tribunal de Justiça para apreciar a impetração lá formalizada.
À vista disso, pede o deferimento de medida liminar “para determinar a imediata SUSPENSÃO do trâmite do Habeas Corpus nº 0043374-95.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, determinando sua retirada da pauta de julgamento virtual designada para 11/03/2026, até o julgamento final do mérito do presente writ”. No mérito, requer a concessão da ordem “para confirmar a liminar, superando a inércia do STJ, e declarar a suspeição/impedimento do Desembargador (...), anulando todos os atos decisórios por ele praticados no HC nº 0043374-95.2025.8.26.0000 (inclusive a decisão liminar de 12/12/2025), determinando a redistribuição do feito”.

É o relatório. Decido.

Embora o impetrante alegue a existência de ato coator do Superior Tribunal de Justiça, não acostou aos autos qualquer prova neste sentido, de modo que o ato coator a ser considerado é o devidamente comprovado, ou seja, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Sendo assim, não há ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente